Tribunal: TJPA
Processo: 0016956-46.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016956-46.2013.8.14.0301

APELANTE: TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: LUIZ RENATO DE SOUSA MELO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0016956-46.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179.

AGRAVANTE:
TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:
PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 5586.

AGRAVADO:
LUIZ RENATO DE SOUSA MELO.

ADVOGADO:
MAURICIO MIRANDA FERREIRA – OAB/PA 12.212.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. VALIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0016956-46.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179.

AGRAVANTE:
TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:
PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 5586.

AGRAVADO:
LUIZ RENATO DE SOUSA MELO.

ADVOGADO:
MAURICIO MIRANDA FERREIRA – OAB/PA 12.212.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em EMBARGOS DE DECLARÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
(Id. 6653714 Pág.1/9)
,
que negou provimento aos recursos de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

À (
Id. 6794166 pag. 1/11
) a recorrente
TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA
, propôs embargos de declaração.

À (
Id. 7724835 pag. 1/3
) contrarrazões aos embargos.

À (
Id. 9868037 pag. 1/2)
decisão conhecendo e rejeitando os Embargos de Declaração e face seu caráter meramente protelatório apliquei multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, §2º, do CPC.

Razões do Agravo Interno CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA (Id. 10133418 Pág.1/15),

o agravante pugna pelo provimento do recurso, para que seja modificado a base de cálculo dos Lucros Cessantes, utilizando-se o valor efetivamente pago pelo compromissário comprador, e requer a minoração da condenação a título de danos morais, uma vez que o quantum arbitrado pela decisão monocrática está acima dos parâmetros praticados pela jurisprudência deste egrégio tribunal de justiça.

Razões do Agravo Interno TORRE DE RHODES INCOPRORADORA LTDA (Id. 10299815 Pág.1/20),
o agravante pugna pelo provimento do recurso, no sentido que o atraso da entrega do empreendimento, por si, não implica, em condenação de indenização por lucros cessantes, diante de inexistir ato ilícito por parte da requerida não poderá haver a condenação em lucros cessantes, bem como, os danos materiais, ante a inexistência do dano, o valor arbitrado e mantido, encontra-se muito além do que têm decidido nossas cortes.

Contrarrazões ao Agravo Interno (Id 10393409 Pág.1/10),
a parte agravada pugna pelo improvimento dos recursos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 05 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. VALIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso da Construtora Leal Moreira, busca reformar a decisão monocrática, pleiteando a modificação da base de cálculo dos Lucros Cessantes, sendo utilizado o valor efetivamente pago pelo comprador, para evitar o enriquecimento ilícito.

A recorrente Torre de Rhodes, pleiteia a reforma da decisão monocrática, alega que o atraso da entrega do empreendimento, por si, não implica, em condenação de indenização por lucros cessantes, que as alegações do Requerente são infrutíferas, fundadas na expectativa de um direito, com claro intuito econômico, pois não demonstrou a referida perda financeira, ficando impossível verificar os supostos lucros cessantes.

Ressalta que, diante de inexistir ato ilícito por parte da requerida, e do Requerente não ter comprovado a perda patrimonial, não poderá haver a condenação em lucros cessantes e os danos materiais.

Deste modo, caso não entenda pela reforma da decisão monocrática, pleiteia a minoração do quanto indenizatório.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“Prosseguindo, quanto ao mérito, após análise detida dos autos, constato que os recursos de apelação não comportam provimento.

Conforme relatado, sustentam os apelantes que não há prova nos autos a respeito dos
lucros cessantes
, todavia, estes não exigem prova do prejuízo, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os mesmos são presumidos no caso de atraso na entrega de imóvel
, como nos autos. Neste sentido vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador. 2. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmulas 283 do STF, por analogia. 4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que,
reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel
,
os lucros cessantes são presumidos
e devem corresponder à média do aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1883862/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 10/05/2021).

Quanto ao percentual da indenização, este Tribunal de Justiça entende que deva incidir sobre o valor do imóvel, e não sobre o valor pago pela parte contratante, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA OBRA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO BEM. PERCENTUAL QUE ESTÁ DENTRO DO PATAMAR CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM QUE ATENDEU À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO I ? Insurgiu-se o apelante em face de sentença que lhe condenou ao pagamento de lucros cessantes, em decorrência de atraso na entrega de imóvel, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor do bem imóvel e em danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios a partir da citação. II - Busca o recorrente a reforma da sentença, a fim de que: 1) seja afastado o dano moral ou seja reduzido o seu quantum, aplicando-se a esta verba o índice da taxa Selic somente a partir da sentença; e 2) seja afastada a condenação em lucros cessantes ou seja reduzido o seu quantum para 0,3% sobre o valor do imóvel. III A falta de entrega de um imóvel residencial em tempo hábil, evidentemente provoca uma justa expectativa de uso pelo comprador, sendo certo que toda esta situação somada à demora na entrega, sem dúvida, gera mais do que meros dissabores à parte, mas real abalo suscetível de indenização. Então, o dano moral é cabível e o valor fixado pelo juízo singular (R$ 10.000,00) deve ser mantido, pois atendeu à proporcionalidade e razoabilidade. Sobre tal condenação cabe juros moratórios desde a citação. Precedentes do STJ. IV -
Os lucros cessantes decorrem do dano presumido sofrido pelo autor/apelado, em função do atraso na entrega da obra. Sobre este quantum, assentou-se na jurisprudência que o seu patamar seria fixado entre 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel
. No presente caso deve ser mantido o patamar dos lucros cessantes, de 1% sobre o valor do bem, uma vez que o percentual perseguido pelo recorrente, de apenas 0,3% sobre o imóvel, se mostraria ínfimo à sua finalidade. V Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença em sua integralidade.
(2018.04637030-30, 198.023, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-19)

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença condenou as Apelantes ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais ao Apelado, diante do atraso na entrega do empreendimento imobiliário, e à restituição da taxa de comissão de corretagem, por ausência de previsão contratual. 2. Não merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva das Apelantes em relação ao pedido de restituição de valores a título de corretagem, já que, tratando-se de venda de imóvel na planta, perante o consumidor, entende-se solidária a responsabilidade entre a construtora e os corretores. (art. 7º, parágrafo único, do CDC). 3. No mérito, em relação à restituição da comissão de corretagem, as Apelantes alegam a inexistência de relação jurídica entre as partes. Contudo, como ressaltado na análise da preliminar, inegável a relação jurídica entre as partes, considerando a responsabilidade solidária dos fornecedores da cadeia de serviço. 4. A alegação de ausência de mora pela ocorrência de caso fortuito não merece ser acolhida, pois os entraves na obra e/ou administrativos que atrasam o regular andamento das atividades de construção civil não constituem eventos revestidos de imprevisibilidade. 5.
O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 6. Em relação ao valor, a jurisprudência pátria vem estipulando lucros cessantes em percentual que varia entre 0,5% e 1% do valor do imóvel que consta no contrato
, estando o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau dentro desta variação percentual, não merecendo reparos. 7. Em relação aos danos morais, é possível cogitar sua existência nas ações em que se questiona atraso na entrega do empreendimento, contudo, não é in re ipsa, devendo ser comprovado ou, excepcionalmente, se o atraso for considerável. 8. O Apelado não comprovou os danos morais sofridos e a hipótese tratada nos autos não se enquadra na exceção firmada pelo STJ, já que o atraso foi inferior a um ano. 9. Assim, no presente caso, o atraso não foi considerável, a ponto de configurar danos morais ao Apelado, mas meros aborrecimentos, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(2018.04374047-78, 197.341, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-09, Publicado em 2018-10-26)

Avançando, no que diz respeito aos danos morais, decorrentes do atraso na entrega do imóvel, entendo que estes estão devidamente caracterizados.

É que, da leitura do contrato, constata-se que a obra estava prevista para ser entregue, em fevereiro de 2011, com prorrogação para agosto de 2011, mas, até a data do ajuizamento da ação (11/04/2013), ainda não havia sido entregue. Resta constatado, portanto, um atraso de, pelo menos, 20 meses.

Destarte, uma vez caracterizado o atraso desarrazoado na entrega da obra, não restam dúvidas de que a mora contratual assumiu uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais. Assim, entendo que os fatos se adequam a excepcionalidade apontada pela jurisprudência para a caracterização do abalo moral, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Neste sentido, vejamos como nosso Tribunal vem decidindo a respeito do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECURSO DA CONSTRUTORA. (...)
4) Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo que entendo ser devida tal parcela. (...) (2020.02617113-93, 215.695, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR (SÚMULA 543 DO STJ).
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MORA INJUSTIFICÁVEL DE LONGO PRAZO. DANO/FRUSTRAÇÃO CAUSADO À PARTE CONSUMIDORA
. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. Apelação da empresa Borges Empreendimentos LTDA conhecida e desprovida. Apelação de Sônia Maria Alho de Sousa conhecida e provida.
(2019.05038809-63, 210.456, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-05)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇ?O QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ de que os lucros cessantes em caso de descumprimento contratual de compra e venda de imóveis se trata de dano presumido, descabendo a tese de que o Apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo dano.
2. É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO LIMINAR SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS
VALIDADE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR DANO MORAL CARACTERIZADO
DEVER DE INDENIZAR QUANTUM INDENIZATÓRIO MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL LUCROS CESSANTES LEGALIDADE VARIAÇÃO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.M CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2019.03255223-10, 207.192, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-14)

No tocante ao valor dos danos morais, entendo que o valor estabelecido pelo Juízo de Primeiro Grau, ou seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido, o qual, no meu sentir, atende adequadamente ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, e está longe de representar enriquecimento ilícito. Além do que está dentro dos padrões fixado por este tribunal. Neste sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DA AUTORA. NECESSIDADE DE FIXAR OS ALUGUEIS EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. RECURSO DO RÉU.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
. MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. O imóvel em questão tem preço de mercado de R$ 283.480,02 (duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais e dois centavos), motivo pelo qual o valor arbitrado, a título de lucros cessantes, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que corresponde a um pouco mais de 0,5% do valor do imóvel, não ultrapassa os limites estabelecidos na jurisprudência do TJPA; II. Da análise dos autos, constata-se que após a apresentação da contestação, a autora requereu o julgamento antecipado da lide, que foi deferido pelo juízo monocrático, motivo pelo qual entendo proporcional o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação; III. Inquestionável que a empresa requerida descumpriu norma contratual pactuada e prorrogando o prazo de entrega do imóvel sem qualquer compensação para o consumidor, o que afasta o argumento de caso fortuito ou força maior, uma vez que não se faz presente o requisito da inevitabilidade exigida para tal excludente de responsabilidade;
IV. No tocante ao dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça possui precedente no qual ¿é possível cogitar a existência de dano moral nas ações em que se questiona atraso na entrega do empreendimento, desde que o atraso seja considerável e não se refira a poucos meses
V. Na hipótese, o contrato particular de compromisso de venda e compra da unidade autônoma foi assinado em 28/05/2007, com a data prevista para a entrega das chaves da unidade autônoma em 30/12/2009 (fls. 47), prorrogável por mais 180 (cento e oitenta), e até a data da prolação da sentença, em 08 de agosto de 2013, ainda não havia sido concluído;
VI. Em relação ao quantum indenizatório, tenho que, igualmente o decisum não merece ajustes (R$ 15.000,00), eis que o valor fixado considerou critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, os quais preveem que a fixação do valor indenizatório pelo dano moral deve levar em conta as circunstâncias da causa, bem como a condição socioeconômica do ofendido e do ofensor, de modo que o valor a ser pago não constitua enriquecimento sem causa da vítima, e sirva também para coibir que as atitudes reprovadas se repitam
; VII. Da análise dos autos, constata-se que a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, não nos parâmetros requeridos pela autora. Em relação aos danos morais, o C. STJ entende que o valor pleiteado na inicial é mera estimativa, já no tocante aos lucros cessantes, apesar de requerido 1% do valor do imóvel, o valor arbitrado encontra-se no patamar de 0,5% a 1%, que está de acordo com a jurisprudência do C. STJ, motivo pelo qual resta configurado a sucumbência mínima; VIII. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA ¿D¿, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(2018.04805617-27, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018- 11-29, Publicado em 2018-11-29)

Desta forma, em relação ao dano moral e quantum indenizatório, a sentença não merece qualquer reparo”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos agravos internos
, para manter integralmente a decisão monocrática de (
Id.
6653714 Pág.1/9)
.

É como voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2023